Tribunal: STF
Processo: RE 1526823
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face de acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA NÃO RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 185/2013 E, POR ARRASTAMENTO, DA LEI ORDINÁRIA N. 1.407/2014, COM A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS DEIXAR DE REALIZAR A COBRANÇA DE TAXA AMBIENTAL. EXTINÇÃO NA ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/1985. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DEMANDA POSSUÍ NATUREZA COLETIVA E DE ALTA RELEVÂNCIA PÚBLICA. PRESENÇA DE INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO, CAPAZ DE JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO, NOS MOLDES DO ARTIGO 127 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE ARREDADA. DEMANDA QUE OBJETIVA O AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE IMPOSTOS. VEDAÇÃO LEGAL DO AJUIZAMENTO DE ACP PARA DISCUTIR MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO PREVALECENTE NAS CORTES SUPERIORES E NO TRIBUNAL CATARINENSE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 127, caput, e 129, III, “d” , da Constituição Federal. Questiona-se a legalidade da cobrança da Taxa de Preservação Ambiental (TPA) pelo Município de Bombinhas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Extraio do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “[...]



    Trata-se de apelação cível, interposta com o desiderato de reformar sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito. 



    A controvérsia reside na possibilidade de manejamento da ação civil pública no caso em apreço. 



    Objetiva a parte autora a declaração da não recepção da LCM n. 185/2013 e, por arrastamento, da Lei Ordinária n. 1.407/2014, com a consequente obrigação do Município de Bombinhas não mais realizar a cobrança da taxa ambiental. 



    A decisão singular indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC), com base no art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 que, expressamente, veda ajuizamento de Ação Civil Pública para discutir matéria tributária.



    O Ministério Público, todavia, entende que a hipótese versada nos autos é de natureza coletiva e de alta relevância pública, configurando-se a presença de interesse social qualificado, capaz de justificar a atuação deste Órgão de Execução, nos moldes do artigo 127 da Constituição Federal. 



    No tocante à tese de possibilidade do cabimento da ação civil pública no presente caso, contudo, entendo desprovido de razão o apelante. 



    Eis o teor do parágrafo único do art. 1º da Lei de Ação Civil Pública: 



    [...]



    Como se denota da leitura da norma específica, é expressamente vedado o ajuizamento de ação civil pública para veicular pretensões que envolvam questões tributárias.



    A respeito do assunto, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, já se manifestou no seguinte sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAFIRMAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR PRETENSÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA QUE OBJETIVE A COBRANÇA DE TRIBUTO NÃO DEDUZIDO PELA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Reafirmação de Repercussão Geral (ARE 694.294-RG/MG, Rel. Min. LUIZ FUX). II – O Ministério Público não possui legitimidade ativa para ajuizar pretensão de natureza tributária que objetive a cobrança de tributo em processo no qual a própria União, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não recorreu. Precedentes (RE 206.781/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ARE 694.294-RG/MG, Rel. Min. LUIZ FUX; AI 327.013-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; RE 559.985-AgR, Rel. Min. EROS GRAU; RE 248.191, Rel. Min. CARLOS VELLOSO; RE 213.631, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, entre outros). III – Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 609096 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015)’



    Além disso, também a respeito da matéria posta em debate, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.554.320, proposto pelo Ministério Público Federal, o Relator Ministro Herman Benjamin aventou a análise da distinção entre questão tributária como objeto da demanda e como um dos componentes da causa petendi de Ação Civil Pública destinada a proteger bens garantidos pela Lei n. 7.347/1985.



    [...]



    Contudo, o Ministro OG Fernandes abriu a divergência, no sentido de que o precedente citado pelo Relator para fundamentar a sua decisão, deveria ser analisado e interpretado sob a óptica restritiva, na medida em que afasta a aplicação do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85 em uma hipótese bastante excepcional, qual seja, em um acordo firmado entre a administração e particulares.



    [...]



    Sendo assim, resta evidente que a pretensão da parte apelante esbarra diretamente na vedação do dispositivo supracitado, não podendo ser admitida, como pacífico na doutrina e jurisprudência.



    [...]



    Importante destacar que não se está a discutir a possibilidade do Ministério Público utilizar esse instrumento quando visa proteger direitos individuais homogêneos que, em sua abrangência, possuam notável relevância social, mas tão somente aplicar a vedação contida na própria lei específica que rege o manejamento da Ação Civil Pública. Logo, a sentença de extinção dever ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e desprover os recursos de apelação, nos termos da fundamentação.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo”. Veja-se a ementa do julgado ARE 694.294 RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 17.5.2013, Tema 645 da repercussão geral:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DISCUTE MATÉRIA TRIBUTÁRIA (DIREITO DOS CONTRIBUINTES À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL). ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DEDUZIR PRETENSÃO RELATIVA À MATÉRIA TRIBUTÁRIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.” 



    Nesse sentido, menciono o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental em reclamação. Direito tributário. Ação civil pública. Certificado de Entidade de Assistência Social (CEBAS). Ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal. Pretensão de natureza tributária. Tema nº 645. 1. Consoante orientação firmada no Tema nº 645, não cabe ao Ministério Público, atuando fora de suas atribuições institucionais, ajuizar ação civil pública deduzindo pretensão de natureza tributária. 2. Na espécie, por meio da ação civil pública, busca o Ministério Público Federal a decretação de nulidade de Certificados de Entidade de Assistência Social (CEBAS) emitidos em favor da ora agravada. Segundo o Parquet, a entidade, ao gozar da imunidade tributária referida no art. 195, § 7º, da Constituição Federal por ter sido certificada, teria deixado de recolher contribuições para a seguridade social, lesionando, assim, o patrimônio público. Trata-se de evidente questão de natureza tributária. 3. À luz da legislação histórica relativa ao CEBAS e das competências estabelecidas no próprio texto constitucional, cabe à Receita Federal do Brasil bem como, em sua área, à Procuradoria da Fazenda Nacional promover a persecução do crédito tributário, caso verificado que a entidade certificada deixou de cumprir os requisitos para a certificação ou, ainda, que não deveria ela ter recebido a certificação ou sua renovação. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 60096 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)



     Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.428.195, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15.5.2023; RE 1.275.638, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.7.2020; ARE 1.150.898, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.8.2018; ARE 786.590, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.5.2014.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente